Tribunal: TJSP
Processo: 2279107-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Assistência por advogado particular que não obsta a concessão do benefício – Autora que comprovou auferir benefício previdenciário de reduzida monta, fazendo jus à gratuidade da justiça – Recurso provido.